Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 915 DO CPC/15. PRAZO DE 15 DIAS. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os Embargos à Execução são ação autônoma e devem ser opostos por meio de petição inicial e distribuídos por dependência aos autos principais.
2. Nos termos do art. 915 do CPC/15, os Embargos à Execução devem ser oferecidos no prazo de 15 dias, computados a partir da citação ou do comparecimento espontâneo da Executada nos autos.
3. Constatada a intempestividade, os embargos devem ser rejeitados liminarmente, nos termos do art. 918, I, do CPC/15.
4. O pagamento efetuado de forma espontânea, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a intenção de manejo dos embargos, ficando caracterizada a preclusão lógica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno. prejudicado.